Tribunal: TJMT
Processo: 1002083-73.2020.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002083-73.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (RECORRENTE), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), MARIA ROSENIL JAIVONES DE NEIRA - CPF: 361.976.531-68 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1002083-73.2020.8.11.0006 – Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres - MT.

RECORRENTE: PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES.

RECORRIDO: MARIA ROSENIL JAIVONES DE NEIRA E OUTROS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULARIDADE JUNTO AO DETRAN –
PROPRIEDADE TRANSFERIDA AO COMPRADOR – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS GERADOS –
INADIMPLEMENTO DE TRIBUTOS PELO COMPRADOR – INSCRIÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA DÍVIDA ATIVA –
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU DO DETRAN/MT
– DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença declarou a r a negativa de propriedade do veículo motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander, placa NIZ 5725, ano/modelo 08/08, cor vermelha, Renavam 964796368, Chassi 9C6KG021080024227ao requerente e desobrigá-lo dos encargos tributários e multas referentes, desde a data de sua transferência (tradição), qual seja, 27/11/2011, transferindo para o requerido MARIA ROSENIL JAIVONES DE NEIRA a responsabilidade de pagamento dos débitos devidos junto ao DETRAN/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO. Também foi determinado ao Detran/MT DETRAN/MT para que providencie a transferência do veículo e dos débitos relativos ao mesmo, a partir de 27/11/2011, ao Requerido MARIA ROSENIL JAIVONES DE NEIRA.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Sustenta a existência do dano moral

O recorrido apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Sustenta a existência do dano moral.

Acolho parcialmente a proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que, em face da recorrida MARIA ROSENIL JAIVONES DE NEIRA não adimplir com suas obrigações contratuais, o nome do recorrente foi elevado à negativação em órgãos de proteção ao crédito e por isso, há de ser deferida a indenização por danos morais.

Todavia, quanto à responsabilidade por tal ato ilícito, entendo que somente a recorrida MARIA ROSENIL JAIVONES DE NEIRA deverá arcar com os prejuízos sofridos pelo recorrente, pois, a meu sentir, a inadimplência contratual da aludida contratante não teve qualquer concorrência de culpa do Banco Bradesco Financiamentos S/A, pois este atuou como mero agente financiador do bem negociado entre o recorrente e MARIA ROSENIL JAIVONES DE NEIRA.

Também, não pode tal inadimplência atingir direitos administrativos de cobrança do Detran/MT, eis que não concorreu para a inadimplência da contratante em referencia.

Dessa forma, entendo razoável a estipulação da quantia de R
$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida MARIA ROSENIL JAIVONES DE NEIRA, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença fustigada, condenando a parte recorrida
MARIA ROSENIL JAIVONES DE NEIRA
ao pagamento de indenização,
a título de danos morais, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a incidir correção monetária, pelo índice do “INPC”, a partir desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso,

mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023